Tribunal: TJES
Processo: 0013834-09.2017.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL À COBRANÇA DE FGTS. ALCANCE DO TEMA 608 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em ação de cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), movida em face da Fazenda Pública, decorrente de contrato de trabalho temporário declarado nulo. Sentença de origem reconhece o direito ao recebimento dos valores com base na prescrição trintenária. Acórdão anterior afastou a aplicação do prazo de 30 (trinta) anos com fundamento no Tema 608 do STF. Em juízo de retratação, suscita-se a modulação dos efeitos da decisão do STF e a sua aplicabilidade a demandas ajuizadas até 13/11/2019, independentemente da natureza da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 608 do STF, que fixou a prescrição quinquenal para a cobrança de FGTS, aplica-se indistintamente às ações propostas contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se, diante da modulação dos efeitos do referido tema, é aplicável o prazo trintenário às ações ajuizadas até 13/11/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 608 da repercussão geral (ARE 709.212/DF), firmou o entendimento de que o prazo prescricional para cobrança de valores não depositados do FGTS é de cinco anos, com modulação dos efeitos da decisão.
4. A modulação dos efeitos do julgamento determinou que, para ações em curso ou ajuizadas até a data do julgamento (13/11/2014), aplica-se o que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial da pretensão ou cinco anos a partir da data da decisão (13/11/2014), alcançando, portanto, até 13/11/2019.
5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a tese fixada no Tema 608 do STF não se restringe às relações trabalhistas com entes privados, aplicando-se também às demandas envolvendo a Fazenda Pública, conforme precedentes dos Recursos Especiais n.º 1.935.626/MG e 1.841.538/AM.
6. Em razão da data de ajuizamento da ação (anterior a 13/11/2019), incide a regra da modulação dos efeitos, preservando-se a prescrição trintenária no caso concreto.
7. Há respaldo em julgados do STF reconhecendo expressamente a aplicação da modulação às ações em curso ou propostas até 13/11/2019, mesmo em face de entes públicos, conforme os REs 1.252.748/RS e 1.198.362/PB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo positivo de retratação realizado. Acórdão anterior reformado para conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença de origem.

Tese de julgamento:

1. O Tema 608 do STF, que fixou o prazo prescricional quinquenal para cobrança de valores não depositados do FGTS, aplica-se também às demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública.
2. A modulação dos efeitos do julgamento do Tema 608 assegura a aplicação do prazo prescricional trintenário às ações ajuizadas até 13/11/2019.
3. A fixação do prazo prescricional deve considerar a data de propositura da ação e a regra de transição prevista no julgamento do STF, ainda que a parte ré seja pessoa jurídica de direito público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; STF, RE 1.252.748/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 21.06.2021; STF, RE 1.198.362/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 29.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27.06.2022; STJ, REsp 1.841.538/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 04.08.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013834-09.2017.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SHIRLEY MARA BARROS DIAS DE ALMEIDA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL À COBRANÇA DE FGTS. ALCANCE DO TEMA 608 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em ação de cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), movida em face da Fazenda Pública, decorrente de contrato de trabalho temporário declarado nulo. Sentença de origem reconhece o direito ao recebimento dos valores com base na prescrição trintenária. Acórdão anterior afastou a aplicação do prazo de 30 (trinta) anos com fundamento no Tema 608 do STF. Em juízo de retratação, suscita-se a modulação dos efeitos da decisão do STF e a sua aplicabilidade a demandas ajuizadas até 13/11/2019, independentemente da natureza da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 608 do STF, que fixou a prescrição quinquenal para a cobrança de FGTS, aplica-se indistintamente às ações propostas contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se, diante da modulação dos efeitos do referido tema, é aplicável o prazo trintenário às ações ajuizadas até 13/11/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 608 da repercussão geral (ARE 709.212/DF), firmou o entendimento de que o prazo prescricional para cobrança de valores não depositados do FGTS é de cinco anos, com modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos do julgamento determinou que, para ações em curso ou ajuizadas até a data do julgamento (13/11/2014), aplica-se o que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial da pretensão ou cinco anos a partir da data da decisão (13/11/2014), alcançando, portanto, até 13/11/2019.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a tese fixada no Tema 608 do STF não se restringe às relações trabalhistas com entes privados, aplicando-se também às demandas envolvendo a Fazenda Pública, conforme precedentes dos Recursos Especiais n.º 1.935.626/MG e 1.841.538/AM.

Em razão da data de ajuizamento da ação (anterior a 13/11/2019), incide a regra da modulação dos efeitos, preservando-se a prescrição trintenária no caso concreto.

Há respaldo em julgados do STF reconhecendo expressamente a aplicação da modulação às ações em curso ou propostas até 13/11/2019, mesmo em face de entes públicos, conforme os REs 1.252.748/RS e 1.198.362/PB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo positivo de retratação realizado. Acórdão anterior reformado para conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença de origem.

Tese de julgamento
:

O Tema 608 do STF, que fixou o prazo prescricional quinquenal para cobrança de valores não depositados do FGTS, aplica-se também às demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública.

A modulação dos efeitos do julgamento do Tema 608 assegura a aplicação do prazo prescricional trintenário às ações ajuizadas até 13/11/2019.

A fixação do prazo prescricional deve considerar a data de propositura da ação e a regra de transição prevista no julgamento do STF, ainda que a parte ré seja pessoa jurídica de direito público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; STF, RE 1.252.748/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 21.06.2021; STF, RE 1.198.362/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 29.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27.06.2022; STJ, REsp 1.841.538/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 04.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, exercer juízo positivo de retratação e, reformando o acórdão anterior, conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar com acuidade a controvérsia posta, considerando o voto proferido pelo Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, e, após refletir com cautela, alcancei conclusão parcialmente diversa, de modo que inauguro divergência, conforme fundamentos que passo a expor.

Em apertada síntese, cuida-se de reanálise do acórdão constante no ID 7204300, considerando a decisão proferida pelo eminente Vice-Presidente, que determinou a remessa dos autos à egrégia Segunda Câmara Cível para exame quanto à pertinência do juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

O acórdão em voga entendeu pela aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei n. 20.910/1932 ao caso em voga, uma vez que, embora a controvérsia diga respeito ao recebimento de valores relacionados ao FGTS, sendo a relação jurídico-material de cunho administrativo, descaberia a aplicação do tema n. 608 da repercussão geral.

Embora já tenha acompanhado a posição encampada pelo culto Relator em ocasião pretérita, reflui sobre a questão e, atualmente, venho me posicionando no sentido de que, mesmo nos casos envolvendo contratos administrativos temporários declarados nulos, deve prevalecer o precedente firmado pela Suprema Corte.

O Supremo Tribunal Federal declarou que o prazo prescricional que incide sobre as ações que visam à cobrança de FGTS é de 05 (cinco) anos, conforme tema n. 608 da repercussão geral, porém, houve a modulação dos efeitos de tal
decisum
, de modo que, em determinados casos, seguirá a aplicação do prazo trintenário.

Com efeito, ao interpretar tal norma precedente, o Superior Tribunal de Justiça elucidou que o prazo quinquenal apenas prevalecerá para as ações ajuizadas a partir de 13/11/2019, de sorte que, no que toca às demandas propostas até a referida data, mantém-se a observância do prazo de 30 (trinta) anos, vide AgInt no REsp n. 1.935.626/MG.

Tecida tal elucidação, esclareço que, apesar de não desconhecer a divergência quanto ao tema, como já dito, firmei meu entendimento no sentido de que a incidência do precedente alhures (tema 608 do STF) não se restringe nas demandas envolvendo empregados privados.

Isso o digo porque observei que o próprio Pretório Excelso vem mantendo decisões proferidas pelos Tribunais Pátrios, reconhecendo a aplicação da norma precedente nas demandas envolvendo a Fazenda Pública. A título de ilustração, menciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.2.2021.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS DO FGTS. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CRFB.
TEMAS 191 e 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
RE 596.478-RG e ARE 709.212-RG. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO BIENAL. IMPOSSIBILIDADE. [...] (STF - RE: 1252748 RS 0398701-20.2017.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/07/2021)

EMENTA EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL.
PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal”. Na oportunidade, modulados os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento. 2. Em se tratando-se de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral. 3. Embargos de divergência providos. (STF - RE: 1198362 PB 0017890-81.2014.8.15.2001, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/04/2021)

A corroborar a tese que estou a adotar, cito também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

[...]
a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
[...]. Na espécie, a ação foi proposta em [13/11/2019], atraindo a prescrição trintenária, consoante modulação de efeitos promovida no ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF) [...] (STJ, AgInt no REsp n.º 1.935.626/MG, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, J 27/6/2022, DJ 29/6/2022).

[...] III -
A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
. Precedentes. [...] (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)

Desta feita, entendo pela realização de juízo positivo de retratação, a fim de que seja reformado o acórdão retro, para conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença proferida na origem.

Ante o exposto, sem maiores delongas, respeitosamente inauguro divergência para exercer
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
e, reformando o acórdão anterior, conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença primeva.

É como voto.

Vitória, 25 de março de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/03/2025 às 17:20:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56147525032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Nº 0013834-09.2017.8.08.0024

PARTE AUTORA: SHIRLEY MARA BARROS DIAS DE ALMEIDA

PARTE R
É
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Eminentes Desembargadores, a divergência instaurada na apreciação do caso concerne ao prazo prescricional aplicável à cobrança de créditos de FGTS, haja vista o julgamento do Tema 608 (ARE 709212) pelo Supremo Tribunal Federal e a modulação de efeitos operada.

O douto Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, partindo da premissa de que não foi objeto da análise feita pelo STF em sede de repercussão geral o artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910, que preleciona o prazo prescricional quinquenal para as relações jurídicas entre os particulares e a administração pública, conheceu da remessa necessária para reformar em parte a sentença, reconhecendo a prescrição parcial da pretensão autoral, em relação às parcelas de FGTS anteriores a 25/05/2012.

A interpretação assentada pelo Superior Tribunal de Justiça, porém, tal como destacado no voto do Des. Raphael Americano Câmara, é no sentido de que “o prazo quinquenal apenas prevalecerá para as ações ajuizadas a partir de 13/11/2019, de sorte que, no que toca às demandas propostas até a referida data, mantém-se a observância do prazo de 30 (trinta) anos”.

SHIRLEY MARA BARROS DIAS DE ALMEIDA celebrou com o ESTADO DO ESPIRITO SANTO sucessivos contratos temporários nulos para o exercício do cargo de técnico de enfermagem, assim ocorrendo no período compreendido entre 30/04/2010 e 17/04/2017, ajuizando neste mesmo ano a presente demanda.

Caberia, portanto, já que não alcançada a pretensão autoral por prescrição, condenar o Estado ao pagamento de FGTS correspondente a todo o período de contratação (abril de 2010 a abril de 2017).
Acompanho, sem qualquer delonga, o voto divergente, eis que
confirm
o
a sentença objeto de reexame necessário.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

Conforme relatado, cuida-se de reanálise do v. acórdão do evento 7204300, diante da decisão do evento 9258812, em que o douto Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário interposto por
SHIRLEY MARA BARROS DIAS DE ALMEIDA
, determinou o retorno dos autos a esta colenda Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência, o
decisum
objurgado se mostra, aparentemente, dissonante da tese jurídica fixada no Tema 608 do STF, cuja ementa segue abaixo transcrita:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

A modulação dos efeitos do julgado foi realizada nos seguintes moldes
1
:

[...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. [...].

Salientou o eminente Desembargador Vice-Presidente que, nos moldes do entendimento do Pretório Excelso, o termo prescricional da ação deve ser considerado a partir do momento em que deveria ter ocorrido o primeiro recolhimento do FGTS, razão pela qual até o ajuizamento da demanda não havia transcorrido a fluência do prazo de trinta anos ou o prazo quinquenal contado da data do julgamento do ARE 709212.

De início, importa asseverar que não desconheço a existência de precedentes recentes dos Tribunais Superiores no sentido de que no julgamento do Tema 608 (ARE 709212) não foi realizada distinção entre as hipóteses de incidência do prazo prescricional para a cobrança de créditos do FGTS, seja a ação proposta contra a fazenda pública ou em face da iniciativa privada, motivo pelo qual a orientação firmada naquela ocasião deveria ser aplicada indistintamente.

Contudo, conforme asseverei no voto de relatoria, que deu ensejo ao acórdão vergastado, por ocasião do julgamento do precedente vinculante, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º da Lei n. 8.036/1990
2
e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto n. 99.684/1990
3
. Não foi objeto, portanto, de análise pelo STF em sede de repercussão geral o artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910 que preleciona o prazo prescricional quinquenal para as relações jurídicas entre os particulares e a administração pública.

Desta feita, asseverei que os efeitos da discussão travada na Corte Constitucional, bem como a mitigação do princípio da nulidade da lei inconstitucional com a consequente modulação dos efeitos da decisão
são aplicáveis apenas às postulações de empregados celetistas em face dos empregadores do setor privado
, entendimento que mantenho nesta oportunidade.

Ressalto, o precedente vinculante em testilha (Tema 608), além de formado a partir de julgamento de caso referente à relação jurídica de direito privado, não estendeu, de forma expressa, seus efeitos às relações havidas com a administração pública, circunstância que confere margem para a adoção da orientação ora empregada.

Logo, como no caso em comento, a controvérsia diz respeito ao reconhecimento da nulidade de contrato temporário celebrado com o ente estadual e, como consequência, o direito da parte autora ao recebimento de FGTS, é decorrente de uma
relação de direito administrativo
, se sujeita, portanto, a
prazo prescricional especial
, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

O reconhecimento do direito ao FGTS por força do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 não transmuda a relação do servidor com a Administração Pública em relação trabalhista, mormente considerando que o direito ao FGTS surge com a declaração de nulidade da contratação.

Na esteira desse entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui vasta jurisprudência no sentido de que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive do FGTS, em face da Fazenda Pública da União, Estados e Municípios, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FGTS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PREVALÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.251.993/PR.
1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.251.993/PR (Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2012 - acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973) pacificou entendimento no sentido de que o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é aplicável em face de qualquer pretensão formulada contra a Fazenda Pública.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1737604/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019 – grifamos)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N.º 20.910/1932. ART. 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECONHECIMENTO. 1. Inicialmente, não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, pois o julgamento monocrático do recurso especial, com esteio na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC/2015 e do RISTJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1° do Decreto n. 20.910/32, afastada a aplicação do Código Civil. 3. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90."
(STJ, REsp 1.517.594/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1735299/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018 – grifamos)

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, por sua vez, também trilha no sentido de que a tese fixada em repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 709.212 aplica-se apenas as pretensões referentes a empregados privados, prevalecendo nas pretensões em face da Fazenda Pública, o prazo quinquenal:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SOBRE AS PRETENSÕES AUTORAIS. HIPÓTESE DE COBRANÇA DE VALORES DE FGTS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ARTIGO 1º, DO DECRETO 20.910/1932). DESCABIDA A APLICAÇÃO DO ARE Nº 709212/DF AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Em razão do Decreto nº 20.910/32 ser norma especial, este deve prevalecer sobre a lei geral. Em sendo assim, deve-se reconhecer a aplicação do prazo prescricional quinquenal às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, inclusive no que concerne à cobrança de valores do FGTS. II. Afigura-se descabida a aplicação da tese firmada no ARE nº 709212/DF ao caso sub examine , uma vez que tal precedente não trata da hipótese de cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública. Naquele caso, a ação de cobrança fora ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista à qual não é aplicável o Decreto nº 20.910/32.
III. Revela-se incensurável a conclusão externada na Sentença recorrida, porquanto as parcelas das pretensões condenatórias anteriores a 07/07/2016, eis que a propositura da Ação pela Recorrente se deu em 07/07/2011 (fl. 02), realmente encontram-se fulminadas pela prescrição . IV. Recurso conhecido e desprovido, deixando de aplicar o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto não houve sucumbência dos Recorrentes na origem. (TJES, Classe: Apelação, 024160190955, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018 – grifamos)

EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ART. 19-A, CAPUT , DA LEI FEDERAL Nº 8.036/90 APLICAÇÃO VERBA DEVIDA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E. 1. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Inteligência do art. 19 A, caput , da Lei Federal nº 8.036/90. Precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº. 22, do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
2. O julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública. Prescrição quinquenal.
3. Os débitos não-tributários da Fazenda Pública, ressalvados aqueles de natureza previdenciária, são atualizados monetariamente pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a recomposição do valor da moeda frente a inflação, sem prejuízo da observância dos parâmetros de incidência do referido índice a serem definidos no julgamento definitivo, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário nº. 870.947. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelada MARIA DE LOURDES BERTOLANI. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL A PRETENSÕES FORMULADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM SE TRATANDO DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE FGTS. APLICABILIDADE DA REGRA ESPECIAL DO ART. 1º. DO DL 20.910/32 EM DETRIMENTO DA REGRA GERAL DO ART. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990. DIVERGÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO O QUE RESTOU DEFINIDO NO TEMA 608 PELO STF. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Esta Corte, ao julgar o recurso interposto nos autos, no tocante à prescrição, verificou situação diferente daquela definida pelo STF por meio do Tema 608 (RE 709.212) estando esclarecido nos autos que a Lei 8.036/1990 (prescrição trintenária) diz respeito às pretensões formuladas entre particulares, sem que a Fazenda Pública atue no polo requerido, porque, neste caso, aplica-se regra especial prevista no art. 1° do DL 20.910/32. Precedentes do TJ/ES. 2. Não se desconhece que o STF, em sede de repercussão geral (Tema 916), firmou o entendimento de que a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017). 3. Ocorre que
o art. 19-A da Lei 8.036/1990 não dispõe acerca do instituto denominado prescrição, mas apenas de regra de direito material correspondente à obrigação de recolhimento de FGTS em razão de contratações declaradas nulas. 4. A regra prescricional aplicável à Fazenda Pública, prevista no art. 1º do DL 20.910/32, conforme já definido por esta Corte, é especial e prevalece sobre a regra geral estabelecida no art. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990, sendo certo que aquele dispositivo não fora objeto de análise pelo STF em sede de repercussão geral.
5. Acórdão mantido e determinado a remessa dos autos à Vice-Presidência. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110377074, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2018, Data da Publicação no Diário: 07/02/2019 – grifamos).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO – PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS – NULIDADE DA CONTRAÇÃO - DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DIREITO DE FÉRIAS E DE ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - RECURSO DESPROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou serem devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pelo Tribunal de origem. (STF - ARE 1141430 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018).
2. - O Decreto nº 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos (STJ - REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 3. - A hipótese dos autos, na qual se postula a cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública diante da nulidade de contratações temporárias, não comporta aplicação da diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada no ARE 709.212 RG/DF, pelas seguintes razões: a uma, porque tal precedente de especial carga valorativa em momento algum cuidou de situação envolvendo a Fazenda Pública, eis que dirimiu a questão alusiva ao prazo prescricional quanto ao FGTS no caso de término de relação tipicamente celetista mantida com Sociedade de Economia Mista; e a duas, pois, mesmo que fosse possível adotar seu entendimento para fins de manutenção da eficácia da prescrição trintenária em virtude da modulação dos efeitos do julgado, a regra inserta no artigo 23, § 5º, da Lei do FGTS (Lei Federal nº 8.036/1990), em que se prevê o prazo prescricional de 30 (trinta) anos, não se aplicaria à Fazenda Pública, a qual sempre atraiu a observância da norma especial do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932, tornando impositiva a adoção da incidência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, na esteira da histórica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Precedente: TJES: Agravo Interno Ap, 24100228451). 4. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1066677, Relator P/ o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, Tema nº 551, fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 5. - O apelado foi contratado temporariamente pelo Município de Cariacica para exercer a função de vigia no período de 10/08/2003 a 22/06/2007 e considerando que a ação foi ajuizada em 25/06/2007, não há que se falar em prescrição quinquenal, fazendo jus ao recebimento de FGTS, férias e de adicional de 1/3 de férias. 6. - Recurso desprovido. Reexame necessário julgado prejudicado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0128754-42.2011.8.08.0012, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 26/09/2024 – grifamos).

Sendo assim, por mais que a autora sustente a prescrição trintenária para
a pretensão do pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, nas lides contra a fazenda pública este prazo sempre foi reduzido para 05 (cinco) anos, o que fulmina a pretensão autoral em relação aos débitos pretéritos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Como a ação foi proposta em 25 de maio de 2017 (fl. 02), todas as dívidas pleiteadas antes de 25 de maio de 2012 estão atingidas pela prescrição.
In casu,
como a
última
rescisão contratual d
a
autor
a
ocorreu
em
17
de
abril
de 201
7
, impõe-se reconhecer que
parte

d
a pretensão autoral
foi fulminada pela prescrição
,
razão pela qual devida a análise apenas das contratações temporárias firmadas com a autora referentes ao período de 25 de maio de 2012 a 17 de abril de 2017.

Ante o exposto, deixo de exercer juízo de retratação, nos termos do que dispõe o artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, para
MANTE
R

a orientação lançada quando do julgamento do sucedâneo do reexame necessário para
CONHECER
da remessa necessária e
REFORMAR
em parte a r. sentença, no sentido de reconhecer a prescrição parcial da pretensão autoral, em relação às parcelas de FGTS anteriores a 25/05/2012.

Remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte, com as homenagens desta Câmara, para fins de juízo de prelibação do recurso extraordinário (evento 7710008) interposto nestes autos.

É como voto.

1
Trecho extraído do inteiro teor do voto de relatoria.

2
Art. 23, § 5º O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária.

3
Art. 55. O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária.